Tribunal: TJSP
Processo: 1007257-86.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PARTICULAR. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR POR DEZ ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PARTICULAR. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR POR DEZ ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos. Artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes deste Tribunal.
2. Os honorários advocatícios podem ser reajustados quando houver manifesto descompasso da remuneração com o trabalho efetivamente desenvolvido nos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000405128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007257-86.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados ORLANDO DE ALENCASTRE JUNIOR
e TÂNIA NICOLAU DE ALENCASTRE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007257-86.2018.8.26.0565
2
Apelação Cível no 1007257-86.2018.8.26.0565
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Orlando de Alencastre Junior e Tânia Nicolau de Alencastre
Interessado: Banco Nossa Caixa S.a.
Comarca: São Caetano do Sul
V. 0493
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS LÍQUIDAS
CONSTANTES DE INSTRUMENTO PARTICULAR.
OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR POR DEZ
ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VALOR
EXORBITANTE.
ADEQUAÇÃO.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes
de instrumento particular prescreve em cinco anos. Artigo
206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes
deste Tribunal.
2. Os honorários advocatícios podem ser reajustados
quando houver manifesto descompasso da remuneração
com o trabalho efetivamente desenvolvido nos autos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 225/226), por meio da qual o MM. Juiz da 3a Vara Cível
de São Caetano do Sul, em ação de ação declaratória de baixa de hipoteca e
extinção de saldo devedor residual, julgou procedente o pedido dos autores,
para declarar a prescrição de débitos pendentes após 25/04/08 e, em razão
disso, inexigíveis em face deles no que tange ao contrato de financiamento
com pacto adjeto de hipoteca informado na inicial. Determinou também o
cancelamento da hipoteca incidente sobre o imóvel identificado na certidão de
propriedade de fls. 62/67, registrada sob no 7 na Matrícula no 2.571 do 1o
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca. Em razão da sucumbência,
condenou o réu a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007257-86.2018.8.26.0565
3
Segundo o réu, ora apelante, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque (a) não houve prescrição pelo fato da
“operação de crédito imobiliário questionada se encontra inadimplente desde
25/05/2018 e o termo do contrato foi em 25/04/2018”; (b) resta amplamente
demonstrado que há inadimplência; (c) é entendimento dos Tribunais
Estaduais a impossibilidade de declaração de inexistência de débito; (d) resta
evidente que ele não praticou qualquer conduta imprópria com relação ao caso
em debate e (e) a fixação de honorários em 10% do valor da causa é
excessivo, em razão da complexidade da causa e do valor diferenciado da
ação, de forma que deve ser minorado o valor da verba devida.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 240/241).
Contrarrazões apresentadas (págs. 246/276).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, a última prestação da dívida prevista no
instrumento particular de compra e venda, mútuo com pacto adjeto de
hipoteca, firmado entre as partes, tornou-se exigível dos apelados em 26 de
abril de 2008.
O apelante, todavia, permaneceu inerte e não tomou as
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para cobrar a dívida líquida,
permanecendo silente por mais de dez anos.
Assim, é forçoso reconhecer que, de fato, operou-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007257-86.2018.8.26.0565
4
fenômeno da prescrição em 27 de abril 2013, considerando que a pretensão de
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve
em cinco anos (artigo 206, §5o, I, do Código Civil).
O argumento do apelante de que não estaria configurada a
prejudicial de mérito pelo fato dos apelados estarem inadimplentes desde 25
de maio de 2018 e o termo do contrato ter sido em 24 de abril de 2018 não
encontra respaldo nos autos. Não foi juntado nenhum documento que tivesse
o condão de corroborar essa alegação. Tudo indica que, na verdade, houve um
equívoco na indicação do ano correto. Note-se que, embora mantidos o dia e o
mês do vencimento da primeira e da última parcela (25 de maio e 25 de abril,
respectivamente
pág. 43), os anos de cada uma (1988 e 2008,
respectivamente) foram simplesmente alterados para 2018 pelo apelante, sem
nenhuma justificativa.
Outrossim, ao contrário que ele tenta fazer crer, é
entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal a possibilidade da declaração
pleiteada pelos autores, conforme pode ser inferido das seguintes ementas:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. COBRANÇA. Dívida
derivada de instrumento particular de compra e venda.
Inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
Termo inicial da prescrição. Vencimento da última parcela.
Procedência do pedido inicial. Recurso provido. (Apelação Cível
1042687-39.2018.8.26.0100; Relator: J.B. Paula Lima; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
17/09/2019 destaque meu);
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DECLARATÓRIA
C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER - Procedência Prescrição da
dívida reconhecida
Cabimento
Dívida derivada de
instrumento particular relativo a aquisição de lote

Inteligência do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil Vencimento
da primeira parcela em outubro de 1988 Prescrição consumada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007257-86.2018.8.26.0565
5
em janeiro de 2008 - (...) - Sentença mantida
Recursos
improvidos. (Apelação
Cível
1003060-19.2018.8.26.0006;
Relator: Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 17/04/2019 destaque meu);
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COBRANÇA
DE RESÍDUOS DECORRENTES DO CONTRATO

PRESCRIÇÃO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o, I,
CÓDIGO CIVIL/2002 SENTENÇA MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO. (Apelação Cível 0003060-91.2011.8.26.0358;
Relator: Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/01/2019 destaque
meu).
Nessas condições, ainda que a conduta de ficar inerte não
possa ser tida como imprópria, mas mera escolha do apelante, decorrendo o
prazo previsto em lei, sem interrupções, é de rigor a manutenção da sentença
que declarou a prescrição da dívida dos apelados.
Por outro lado, entretanto, deve ser acolhido o pedido de
arbitramento de honorários advocatícios de forma diversa da que foi
estabelecida na sentença. Ocorre que a modulação da verba honorária não
deve ser feita apenas quando for irrisório o proveito econômico, mas também
nas causas de elevado valor.
Nesse sentido tem-se recente manifestação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“4. Nesse diapasão, o Julgador arrosta delicadas situações
em não raros enredos processuais, especialmente em causas que envolvem
grandes cifras, pois, se de um lado deve prestigiar a dignidade e a relevância
da profissão do Advogado - profissional de altíssima nomeada para a
administração da Justiça (art. 133 da CF/88) -, por outro não deve permitir
que somas desproporcionalmente elevadas terminem por exarcebar a
condigna remuneração, podendo, além disso, levar a parte vencida à
bancarrota.
5. Por isso, são irrisórios honorários advocatícios fixados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007257-86.2018.8.26.0565
6
em patamar inferior a 1% sobre o valor da causa (AgInt no AREsp
1.177.501/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 12.04.2018)” (AREsp
1.438.183, Rel Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em
23.04.19).
Neste caso concreto, se fixados honorários com base no
elevado valor da causa (R$ 177.677,78), haveria manifesto descompasso com
o trabalho desenvolvido nos autos, considerando a natureza e a baixa
complexidade da causa.
Assim, é o caso de se arbitrar os honorários advocatícios por
equidade. Dessa forma, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e
a importância da causa e o prazo de duração do feito, impõe-se a fixação da
verba sucumbencial em R$ 5.000,00.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para fixar honorários advocatícios ao patrono da parte vencedora em
R$ 5.000,00.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a
dispositivos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e
decidida, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco
Aurélio) e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete
Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora